Tribunal: TJDFT
Processo: 0013890-06.2015.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0013890-06.2015.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GOLD SANTORINI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, GOLDFARB INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A RECORRIDO: RENILDA FERREIRA DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. REJEIÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. CLÁUSULA PENAL. PREVISÃO CONTRATUAL. CUMULAÇÃO CABÍVEL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. POSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DE ENCARGO DO FORNECEDOR AO CONSUMIDOR. CLARA E ADEQUADA INFORMAÇÃO, A PERMITIR A INEQUÍVOCA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE. 1.As condições da ação, dentre as quais se insere a legitimidade passiva, à luz da teoria da asserção, são aferidas em abstrato, presumindo-se verdadeiras as assertivas da parte requerente na petição inicial. Tendo a parte autora alegado que as requeridas são as responsáveis pelo pagamento da comissão de corretagem, resta evidenciada a possibilidade de figurarem no polo passivo da demanda. A responsabilidade pelo evento é matéria afeta à análise do mérito que levará à procedência ou improcedência do pedido. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 2.Incidem as regras insertas no Código de Defesa do Consumidor, na medida em que se trata de relação de consumo o conflito trazido aos autos, como quer a dicção dos Arts. 2o e 3o do CDC. 3.As alegações das recorrentes (bolha imobiliária dos EUA; crise econômica mundial; alta dos preços dos materiais de obra fundamentais à construção; escassez de mão de obra especializada; morosidade da administração pública em emitir o "habite-se") não configuram caso fortuito ou força maior capaz de afastar a sua responsabilidade, porquanto o risco específico integra a atividade exercida (Acórdão n.733841, 20130910140675ACJ, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 05/11/2013, Publicado no DJE: 14/11/2013. Pág.: 329). 4.Excedido o prazo de prorrogação para entrega da obra e não comprovado caso fortuito ou força maior (ou qualquer outro fator excludente da responsabilidade), é dever da construtora/incorporadora compor os danos materiais suportados pelo consumidor. Precedente do STJ: AgRg no REsp 1202506/RJ, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/02/2012, DJe 24/02/2012. 5.O atraso na entrega do imóvel adquirido antes de concluída a construção frustra a legítima expectativa do adquirente em obter rendimentos pelo uso do bem e, por si só, importa na indenização por lucros cessantes. 6.Ademais, não há óbice quanto à cumulação da multa moratória contratualmente estipulada com a indenização por lucros cessantes, pois enquanto a multa visa punir o devedor que retarda o cumprimento da obrigação, este último tem por objetivo a compensação do credor pelo que ele efetivamente deixou de ganhar, em razão da mora. 7.De outro ângulo, verificado o resultado útil do negócio jurídico de compra e venda, intermediado por corretor, é devido o recebimento da respectiva remuneração (art. 725 do Código Civil). Contudo, de regra, é ônus de quem contrata o serviço de corretagem, in casu, o fornecedor, o pagamento da comissão. Acrescenta-se o fato de que o custeio das despesas com corretagem não se enquadra entre os deveres secundários do comprador, estabelecidos pelo art. 490 do Código Civil. Nesse esteio, a rigor, o consumidor não tem qualquer vínculo obrigacional com o corretor, uma vez que seu serviço não fora contratado pelo adquirente do imóvel. 8.Os recentes debates da Turma de Uniformização do Distrito Federal acenam, no entanto, para a possibilidade de vinculação do consumidor à obrigação de pagar a comissão. Neste caso, exige-se que o ato negocial concernente à manifestação de vontade apresente de forma clara a transferência do encargo ao adquirente, ou que o contemple no preço do imóvel. 9.Na hipótese vertente, conclui-se pela inexistência de ofensa ao direito de transparência e informação (CDC, Art. 6o), porque: (i) por ocasião da "qualificação da venda" (f. 15/16), devidamente firmada pela parte autora, restaram expressamente discriminados o "preço total da venda" (R$ 117.364,70), o "preço do contrato/escritura" (R$ 112.329,75) e a quantia a ser por ela despendida a título de comissão de corretagem (R$ 5.034,95); (ii) no referido documento, há inequívoca distinção entre o valor a ser pago a título de corretagem (R$ 5.034,95) e a quantia a ser desembolsada à guisa de sinal (R$ 2.119,91); (iii) há expressa declaração da parte requerente quanto à contratação dos serviços de intermediação imobiliária, a par de constar da aludida "qualificação", pormenorizadamente, a destinação percentual e nominal da referida verba. 10. Nesta linha de raciocínio, não desponta comportamento ilícito adotado pelo fornecedor no que concerne à cobrança de comissão de corretagem, uma vez que a transferência de encargo ao consumidor deu-se mediante clara e adequada informação, a possibilitar inequívoca manifestação de vontade. 11. Recurso conhecido. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. No mérito, parcialmente provido. Sentença reformada, em parte, para julgar improcedente o pedido de restituição, em dobro, do valor despendido à guisa de comissão de corretagem. 12. Sem condenação em custas processuais ou honorários advocatícios (Lei n. 9.099/95, Art. 55).” O recorrente alega violação dos arts. 5o, X, 93, IX, e 170, caput, da Constituição Federal. Sustenta a existência de repercussão geral. A parte recorrida apresentou contrarrazões. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Não obstante aos argumentos declinados nas razões do recurso extraordinário, verifica-se que a recorrente pretende rediscutir validade de cláusula de contrato de compra e venda de imóvel que prevê a dilação do prazo de conclusão e entrega da unidade imobiliária, assim como a existência ou não de dano no caso concreto. Inicialmente, constata-se que a recorrente não demonstrou as razões pelas quais defende que a questão constitucional por ela debatida apresenta relevância econômica, política, social ou jurídica. Nesse toar, não preenchido o requisito da repercussão geral, previsto no § 3o do art. 102 da Constituição Federal e no § 2o do art. 1.035 do CPC, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal: “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3o, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2o, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.” (ARE 882.864-AgR/DF, Relator Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30.6.2017). Ainda que assim não fosse, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo acórdão, tal como posta na lide, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (análise da validade de cláusula de contrato de compra e venda de unidade imobiliária acerca da dilação do prazo de tolerância para entrega do bem imóvel, assim como da existência de dano em decorrência de atraso na entrega do imóvel), o que atrai a observância da Súmula 279 do STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). Lado outro, quanto à suposta “ausência de fundamentação”, bem de ver que na decisão colegiada foram suficientemente elencadas as razões para manutenção do reconhecimento do atraso na entrega do imóvel e, por conseguinte, a aplicação da multa moratória e dos lucros cessantes. A propósito, no Tema 339, o STF firmou a tese de que: “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”. Além disso, ausente o prequestionamento da matéria constitucional, porquanto não ventiladas no acórdão ora revisto, afrontando os preceitos das Súmulas 356 e 282 do STF, a inviabilizar a análise do recurso extraordinário pela Corte Suprema. III - Indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se. Brasília, 30 de julho de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Presidente da 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal